Tribunal: TJMT
Processo: 1024882-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024882-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA - CPF: 830.262.581-72 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL
, BANCÁRIO
E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
CONTRATADA.
AMORTIZAÇÃO
. SISTEMA
SAC.
SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS, DESCABIMENTO.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS.
CADASTRO, REGISTRO E CONTRATO. SERVIÇO PRESTADO.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora inconformada com sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito ajuizada em face de instituição financeira. A autora pretende o reconhecimento da abusividade na capitalização mensal de juros e na adoção do sistema de amortização SAC, bem como a devolução em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente e indenização por tarifas sem comprovação de prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a capitalização mensal de juros no contrato firmado entre as partes; (
ii
) estabelecer se é válida a adoção do sistema de amortização SAC em detrimento do método SAC-Gauss; (
iii
) verificar a legalidade da cobrança de tarifas bancárias referentes à avaliação, cadastro e registro de contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização mensal de juros é válida em contratos firmados após a MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal para configurar tal pactuação.

O sistema de amortização SAC, por si só, não implica capitalização de juros e não causa prejuízo ao consumidor, sendo lícito quando expressamente acordado, não cabendo sua substituição unilateral pelo método SAC-Gauss.

A contratação foi realizada com transparência, prevendo taxa nominal e efetiva, prestações fixas e cláusulas claras, demonstrando o conhecimento prévio do consumidor acerca das condições do contrato.

A tarifa de cadastro é válida nos termos da Súmula 566/STJ, desde que pactuada, o que se verifica no caso concreto.

A cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato é legítima desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva, circunstâncias confirmadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário celebrado após a MP n. 2.170-36/2001, quando pactuada expressamente por meio da estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

O sistema de amortização SAC não caracteriza capitalização de juros e sua adoção contratual é lícita e não gera, por si só, prejuízo ao consumidor.

São legítimas as cobranças de tarifas de cadastro, avaliação e registro contratual, desde que haja previsão contratual, efetiva prestação dos serviços e ausência de onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2o e 3o; MP n. 2.170-36/2001; Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 382, 539, 541 e 566; STJ, REsp 973.827/RS, REsp 1.388.972/SC (repetitivo), REsp 1.578.553/RS (Tema 958).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
N.
1024882-63.2024.8.11.0041

MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVAX BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
2a Vara Esp
ecializada
em Direito Bancário da comarca de Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito, ajuizada em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da abusividade
dos
encargos contratuais, especialmente no tocante à capitalização mensal dos juros e à adoção do sistema de amortização SAC, requerendo a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação do banco apelado à indenização pela cobrança de tarifas sem a devida comprovação da prestação dos serviços.

Em suas razões
, a apelante a
firma que não há cláusula contratual clara e expressa que disponha sobre a metodologia de incidência da taxa de juros e do sistema de amortização, violando o dever de informação
.

Defende
a
capitalização
ilegal

dos juros
sem a devida pactuação contratual
.

Sustenta
que seja aplicado o sistema de juros pelo método "SAC GAUSS", em detrimento do método "SAC"
.

Pondera que foram cobradas tarifas sem comprovação da prestação dos respectivos serviços (tarifa de avaliação, de cadastro e de registro do contrato), em afronta à legislação consumerista.

Pede
a devolução em dobro dos valores
indevidamente
pagos
.

Sem c
ontrarrazões
, apesar de intimada a parte apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia central trazida a este Tribunal cinge-se à análise da legalidade do sistema de amortização e da
incidência da capitalização dos juros
no contrato de financiamento com alienação fiduciária firmado entre as partes, bem como à legitimidade da cobrança de tarifas bancárias.

A apelante sustenta, em síntese, que o contrato não informa expressamente a metodologia de incidência dos juros e o sistema de amortização adotado, argumentando que o banco utiliza o regime composto de juros (capitalização) sem prévia e expressa pactuação, o que seria contrário à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula 539 e no REsp Repetitivo 1.388.972/SC. Alega ainda que as tarifas cobradas no contrato são indevidas.

C
umpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Impende destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, nos termos do enunciado no 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão não implica nulidade
automática
das cláusulas nele estabelecidas, não havendo presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade
,
sem que
exista pedido de revisão específico, bem como, sem que
seja
efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

O contrato de financiamento
de veículo (
Hillux
SW4), Cédula de no 0155043305, aportou aos autos no id 289782852.

Da detida
análise revela que as partes firmaram, em 08/11/2018,
o
contrato de financiamento com alienação fiduciária, com parcelas fixas de R$ 2.155,84, em 48 prestações mensais, com taxa de juros mensal de 2,33% e anual de 31,79%, além do Custo Efetivo Total (CET) de 2,64% ao mês e 39,69% ao ano.

De início
, importa frisar que o" Método de Gauss "ou" Método Linear
” p
onderado não pode ser usado como sistema de amortização, uma vez que não é utilizado como progressão geométrica, mas como progressão aritmética.

Quanto ao
sistemaSAC, é necessário frisar que talsistema
, por si só, não implica em capitalização de juros e consiste num método em que as parcelas tendem a reduzir ou,
no mínimo, a se manter estáveis, o que não causa prejuízo ao mutuário, havendo, inclusive, a redução do saldo devedor com o decréscimo de juros, os quais não são capitalizados
.

O
que se vê é que a intenção da parte autora é reduzir a taxa de juros expressamente pactuada, usando como argumento a confusão entre o conceito legal de “capitalização de juros” e “regime composto de formação da taxa de juros” (taxa capitalizada), visto que propõe a substituição do
sistema de amortizaçãoSACpelo métodoSAC-Gauss(Sistema
Linear), com a consequente redução do valor das prestações
.

Ademais, n
ota-se que a contratação se deu de forma transparente tendo sido estipulada prestações em valores
fixos
, com expressa menção à taxa de juros nominal e efetiva, sendo esta superior ao duodécuplo da taxa nominal mensal, o que se infere a presunção de ciência da formação de taxa de juros pelo método composto (taxa capitalizada)
.

Portanto, descabido o pedido de substituição unilateral do
sistema de amortizaçãopara oSistemaGauss
(linear), devendo prevalecer o princípio da autonomia da vontade
.

No que se refere à
capitalização dos juros
, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Ademais, a Cédula de Crédito Bancário, instrumento típico do negócio jurídico pactuado, possui previsão legal expressa que admite a capitalização de juros, nos termos do art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004
.

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007,
em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Desse modo, deve ser mantida a capitalização dos juros, uma vez que se apura expressamente pactuados, diante da incidência da taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Logo, não há ilegalidade na incidência da capitalização contratada.

N
o q
ue tange à
tarifa de
cadastro
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas.

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, no entanto, não restou demonstrado que o valor cobrado (R$
695
,00) estava fora da média de marcado praticada no período, razão pela qual, deve ser mantida a cobrança no valor contratado.

Desta forma,
deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

Acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
cobradas, vejamos,
as tarifas nomeadas por “registro de contrato” e “avaliação de bens” constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente

bancário, em
contratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a

essa resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro

de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança da
tarifa de
registro
de contrat
o,cobrada no valor de R$
356,40,
porquanto, além de inexistir qualquer onerosidade, o serviço foi efetivamente prestado, uma vez que se refere à
anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo.

De igual modo, o recorrente carece de razão quando sustenta a ilegalidade da cobrança datarifa de avaliação, cobrada no valor de R$
450,00
, utilizada para apurar a
avaliação de veículo usado, se passível de servir como garantia ao valor liberado no contrato.

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobreveículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Portanto, no
em análise, não há elementos que demonstrem a abusividade dessas cobranças, pois as tarifas encontram-se discriminadas no contrato, com valores predeterminados e de prévio conhecimento do consumidor no momento da contratação. Ademais, não há provas de que os serviços correspondentes não tenham sido efetivamente prestados.

Razão pela qual, tem-se que
o consumidor foi devidamente informado das condições contratuais, com clara indicação das taxas aplicadas e do valor fixo das prestações mensais. O próprio fato de o contrato apresentar parcelas fixas e pré-determinadas afasta a alegação de surpresa quanto aos valores devidos ao longo da execução contratual.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025